Tribunal: TJSP
Processo: 2125991-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Exercícios de 2012 e 2013 – Pedido de gratuidade processual deferido - A declaração de hipossuficiência da pessoa física firma, a princípio, presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, § 3o do CPC) e, por isso, pode ser infirmada por outros meios de prova - Insurgência em face de decisão que determinou a intimação da executada para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Exercícios de 2012 e 2013 – Pedido de gratuidade processual deferido - A declaração de hipossuficiência da pessoa física firma, a princípio, presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, § 3o do CPC) e, por isso, pode ser infirmada por outros meios de prova - Insurgência em face de decisão que determinou a intimação da executada para o pagamento do valor restante e suspendeu a execução fiscal pelo prazo de 90 dias – Alegação de que quitou os débitos do exercício de 2012, juntando o pagamento de três parcelas de R$ 1.350,00 cada uma, realizadas em maio, junho e julho de 2018 - Extrato de débito atualizado até 15.01.2019, apresenta como valor do exercício de 2012 de R$ 4.057,50 – Exercício de 2012 quitado, porém foi determinado apensamento de outro processo – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125991-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante SUELI DE
ALMEIDA PEREIRA, é agravado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125991-54.2020.8.26.0000 -Voto no 22370
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2125991-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUELI DE ALMEIDA PEREIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA
GRANDE
COMARCA: PRAIA GRANDE
VOTO No 22370

EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL IPTU e taxas Exercícios de 2012 e 2013
Pedido de gratuidade processual deferido - A
declaração de hipossuficiência da pessoa física
firma,
a
princípio,
presunção
relativa
de
hipossuficiência (art. 99, § 3o do CPC) e, por isso,
pode ser infirmada por outros meios de prova -
Insurgência em face de decisão que determinou a
intimação da executada para o pagamento do valor
restante e suspendeu a execução fiscal pelo prazo de
90 dias
Alegação de que quitou os débitos do
exercício de 2012, juntando o pagamento de três
parcelas de R$ 1.350,00 cada uma, realizadas em
maio, junho e julho de 2018 - Extrato de débito
atualizado até 15.01.2019, apresenta como valor do
exercício de 2012 de R$ 4.057,50
Exercício de
2012 quitado, porém foi determinado apensamento
de outro processo Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por SUELI DE ALMEIDA PEREIRA, por meio do qual
objetiva a reforma da decisão de fls. 96/97, que determinou a
intimação da executada para pagar o restante apontado pelo
exequente e suspendeu a execução fiscal pelo prazo requerido
pelo exequente.
Em
suas
razões,
preliminarmente,
requer
a
concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega, em suma,
que o executado Izaque Izidoro Martins informou que quitou o
IPTU do exercício de 2013. E o imóvel foi perdido em razão de
dívida trabalhista, adquirida por Izaque e no edital constava que o
imóvel tinha dívidas e o arrematante deveria quitá-la. No entanto,
para resolver o problema, efetuou o pagamento total do IPTU do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125991-54.2020.8.26.0000 -Voto no 22370
3
exercício de 2012, no valor de R$ 4.050,00, sendo pago em três
parcelas de R$ 1.350,00 em 21.05.2018, 21.06.2018 e 19.07.2018.
Requer a reforma da decisão para extinguir a execução fiscal.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
deferido (fls. 30/31).
Contraminuta a fls. 36/39.
É o relatório.
A concessão do benefício da justiça gratuita é
prescrita nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, que
possibilita o acesso à Justiça aos necessitados, voltando-se ao
amparo da pessoa natural ou jurídica, que não tenha recursos para
levar suas pretensões ao Judiciário; ou seja, para todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família.
No caso da pessoa natural, a presunção relativa
de hipossuficiência, a princípio, é suficiente para que seja deferida
“initio litis” (art. 99, § 3o do Código de Processo Civil), como regra
geral, o que, não impede que, desde logo, o juízo solicitasse a
juntada
de
documentação
para
demonstração
de
sua
hipossuficiência econômica, uma vez que a parte contrária pode
impugnar a decisão em preliminar na contestação (art. 100, “caput”
do Código de Processo Civil).
No caso concreto, a agravante é pessoa natural,
e, a princípio, é beneficiária de tal benesse, por força da
presunção legal contida no art. 99, § 3o, do Código de Processo
Civil.
Fica ressalvado, porém, o direito do agravado de
impugnar tal benefício ao ensejo da contestação, nos termos do
disposto no art. 100, do Código de Processo Civil, mediante
juntada de documentos que infirmem aquela presunção legal.
E o recurso merece provimento em parte.
Trata-se de execução fiscal que visa à cobrança
de IPTU e taxas do imóvel situado na Rua Padre José de Anchieta,
no 169, Quadra “002”, Lote “019”, dos exercícios de 2012 e 2013,
em face de Izaque Izidoro Martins.
O
executado
apresentou
exceção
de
pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125991-54.2020.8.26.0000 -Voto no 22370
4
executividade alegando que como adquirente de imóvel em hasta
pública, não responde pelos tributos relativos ao imóvel.
A
Fazenda
Municipal,
em
sua
impugnação,
requereu o não acolhimento da exceção de pré-executividade,
condicionado ao pagamento do valor remanescente de R$ 580,94
para a exclusão do excipiente e requereu o prosseguimento da
execução fiscal em face de Sueli de Almeida Pereira com sua
inclusão e citação para que efetue o pagamento do débito no valor
de R$ 5.958,84.
Após a juntada de documentos pelo executado, a
Fazenda Municipal informou que os débitos anteriores a data da
arrematação foram desvinculados do imóvel e redirecionados para
a antiga proprietária Sueli de Almeida Pereira e requereu a reunião
do processo no 15129000-92.2016 e a substituição do polo passivo
para constar o nome da antiga proprietária e sua citação (fls.
46/47 dos autos originais), o que foi deferido a fls. 50.
Devidamente citada (fls. 57), compareceu aos
autos requerendo a juntada do comprovante do pagamento da guia
de depósito judicial da segunda parcela do total de três, no valor
de R$ 1.350,00, referente o IPTU do exercício de 2012, realizada
em 21.06.2018 (fls. 66 dos autos originais).
A Fazenda Municipal manifestou-se no sentido de
que os depósitos realizados não cobriu a dívida do exercício de
2012, nem tampouco a débito do exercício de 2011, objeto do
processo 151290009-92.2016, que apenas o débito do exercício de
2013 foi pago pelo adquirente do imóvel Izaque Izidoro e requereu
a intimação da executada Sueli para efetivar o depósito do saldo
remanescente (fls. 85).
E a executada, ora agravante, insurge-se em face
de decisão que determinou a intimação para pagar o valor restante
apontado pela exequente e determinou a suspensão da execução
fiscal pelo prazo solicitado pelo exequente.
E, com razão em parte.
Após a extinção da execução fiscal em face do
arrematante Izaque Izidoro Martins, em 23.08.2017, o Município
requereu a inclusão da ora agravante (antiga proprietária) no polo
passivo da execução fiscal e citação para que efetue o pagamento
no valor de R$ 5.958,84 (R$ 3.569,47
exercício de 2012 e R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125991-54.2020.8.26.0000 -Voto no 22370
5
2.389,37
exercício de 2011) e a reunião do processo no
1512900-09.2016 (fls. 27/28 dos autos originais).
O juízo deferiu o apensamento e a substituição
do polo passivo (fls. 50 dos autos originais).
A executada, ora agravante, insiste na quitação
do débito do IPTU de 2012, juntando os depósitos realizados nas
datas de 21.05.2018, 21.06.2018 e 19.07.2018, de R$ 1.350,00
cada um (fls. 22, 23 e 24).
A fls. 82/83 dos autos originais, o Município
acostou extrato do débito atualizado até 15.01.2019, com o valor
atualizado do exercício de 2012 em R$ 4.057,50.
Assim,
como
a
executada
realizou
depósito
judicial em maio, junho e julho de 2018, totalizando o valor de R$
4.050,00, o débito do exercício de 2012 encontra-se quitado.
Apesar de ter sido deferido o apensamento do
processo no 151290009-92.2016, não existe nenhum apensamento
no processo, portanto, não há como verificar o débito apensado,
não sendo possível a extinção da execução fiscal.
Por fim, ante a ausência de arbitramento de
verba honorária no juízo de origem, deixo de fixar honorários
recursais.
Pelo exposto, meu voto dá provimento em parte
ao recurso, para reconhecer a quitação do débito do exercício de
2012.
REZENDE SILVEIRA
Relator